Tribunal: TJSP
Processo: 2143048-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO N.o 45.246

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de exigir contras – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravados. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de

Ementa:
VOTO N.o 45.246

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de exigir contras – Contrato de prestação de serviços advocatícios - Justiça gratuita.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravados. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143048-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AUGUSTO HIDEATU CIMINO TAKEDA e HIDEATU TAKEDA, é agravado
HIDEATU TAKEDA e Embargado FLÁVIO CAVALLANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143048-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.246 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2143048-85.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Augusto Hideatu Cimino Takeda; Hideatu Takeda
Embargado: Flávio Cavallante
Comarca: São Paulo (37a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1029966-84.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Adriana Cardoso dos Reis
VOTO N.o 45.246
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação de
exigir contras Contrato de prestação de serviços advocatícios
- Justiça gratuita.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelos agravados. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame
das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 64/68
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 26 e 31 (fls. 41 e 47 dos autos principais), proferidas nos
autos da ação de exigir contas, fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios, para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita,
nos termos que constaram do acórdão. Em embargos de declaração os
agravados, ora embargantes, arguem, em síntese, que há omissão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143048-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.246 - fss
3
contradição no acórdão, tendo-se em conta a concessão da gratuidade
processual em favor do agravante, ora embargado; que o agravante possui
situação financeira abastada e padrão de vida incompatível daqueles que
realmente necessitam da benesse legal; que a declarada de hipossuficiência do
agravante é falsa; que o agravante age e litiga de má-fé, tendo-se em conta que
possui patrimônio razoável.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). Os embargantes se insurgem contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
O fato é que a turma julgadora considerou a
necessidade de conceder os benefícios da justiça gratuita em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143048-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.246 - fss
4
agravante.
Além disso, a turma julgadora considerou que no
caso ora sob exame, apesar “de ponderáveis os argumentos da douta juíza de primeiro
grau, o fato de o autor possuir renda em razão de ser aposentado e receber aproximadamente
R$7.800,00 de benefício (fl. 40 dos autos principais), não o faz desmerecer o benefício. Lê-se
em Theotonio Negrão e outros: “Estipulando 'critério objetivo de renda familiar inferior a dez
salários mínimos como índice de necessidade a justificar a concessão de assistência judiciária
gratuita”: RT 871/394 (TRF-2a Reg., AP 2006.50.01.0-02514-3). No mesmo sentido: RMDCPC
26/120 (TRF-1a Reg., AgRg 2008.01.00.006375-5 (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Nota 3 ao art. 99 do CPC/2015, página
206); tenha-se em conta que ter contratado advogado particular é fato que não faz o
agravante desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do CPC/2015), além do que é
desnecessário o recolhimento da TCPA pelo fato de estar pleiteando a gratuidade processual
(art. 98, § 1o, VIII, do CPC/2015). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000 (julgado em 14.07.2010); 0022077-23.2011.8.26.0000 (julgado em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o relator. No mesmo
sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
0254986-37.2011.8.26.0000, julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual
fui o relator” (fls. 66/67 destes autos do agravo).
Falta de recursos, caracterizadora do direito à
justiça gratuita, não significa falta de bens valiosos, mas, sim, falta de
disponibilidade financeira, sem prejuízo de o beneficiário vir a responder
pelas despesas processuais, modificada sua situação financeira.
O art. 5o, LXXIV, CF não exige que o beneficiário
da gratuidade de justiça seja apenas quem seja desprovido de patrimônio:
basta que o beneficiário comprove “insuficiência de recursos”, isto é, de
disponibilidade financeira para arcar com as custas e demais despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143048-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.246 - fss
5
processuais, interpretação fortalecida pelo preceito de que “a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5o, XXXV,
da CF) e pelo princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
CF).
Sendo assim, constaram do acórdão as razões que
levaram a turma julgadora a considerar a reforma da respeitável decisão e
conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Além disso, estando o processo de conhecimento
em sua fase inicial, a princípio, ao impugnante incumbe derrubar a presunção
de pobreza do agravante (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de benefício
outorgado pela Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa
humana, incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente
aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Sob o manto dos embargos de declaração o que
buscam os agravados é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
O fato é que os agravados pleiteiam a manutenção
da r. decisão que indeferiu ao autor, ora agravante, o benefício de gratuidade
de justiça na demanda em discussão, ou seja, na realidade, o que pretendem os
embargantes é o reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que
não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que não se
prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no presente caso,
de inconformismo contra o julgamento de mérito do recurso, com caráter de
infringência, incompatível com os embargos de declaração opostos. Além
disso, não incumbe ao julgador referir-se a todos os dispositivos legais
apontados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143048-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.246 - fss
6
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo
porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos
fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados,
de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min.
Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143048-85.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.246 - fss
7
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica